Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-46.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800293-46.2023.8.14.0201

APELANTE: OCINO TERRA PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

A defesa de OCINO TERRA PIMENTEL interpôs recurso contra a sentença da 2º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, capital do Estado do Pará, que o condenou pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, §2°, incisos II, III, IV e VI ) e ocultação de cadáver (Art. 211), em concurso material.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer:

2.1 A anulação do julgamento por entender que a sentença condenatória contraria as provas dos autos.

2.2 Reforma da Dosimetria da Pena do Acusado.

III. Razões de decidir

3.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida, pois lastreada em provas suficientes dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da
prova
, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do STJ.

4. A dosimetria da pena foi corretamente realizada com base em critérios legais e fundamentação idônea, resultando em pena definitiva proporcional e individualizada, sem qualquer irregularidade que justifique sua modificação.

IV. Dispositivo e Tese

6.
R
ecurso conhecido e improvido.

Tese.

O juiz adotou como tese jurídica a manutenção da validade do julgamento pelo Tribunal do Júri e a regularidade da dosimetria da pena, fundamentando sua decisão na soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, bem como na existência de provas técnicas e testemunhais que comprovam a autoria e a materialidade dos crimes. A dosimetria foi realizada com base no método trifásico do art. 68 do Código Penal, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59), a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”), agravantes reconhecidas pelo júri (art. 61, II) e o concurso formal de crimes (art. 69), resultando em pena proporcional e devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Norma relevante citada:

art.121, § 2º, II, III, IV e VI e art. 211, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(
STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2153122 SC 2022/0188855-9, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022).

(STJ - AgRg no REsp: 1894782 SC 2020/0235404-4, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

(STJ - AgRg no HC: 846844 SP 2023/0290230-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER
E NEGAR

PROVIMENTO

ao Recurso de apelação interposto pela defesa do Acusado Ocino Terra Pimentel, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800293-46.2023.8.14.0201.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:OCINO TERRA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ocino Terra Pimentel contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 26 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 33 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado — nos termos do art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI — e ocultação de cadáver, conforme o art. 211, ambos do Código Penal, com base na prova dos autos quanto à autoria e materialidade delitiva.

Sentença condenatória ID: 17491804, de páginas 1 a 6, prolatada em 30/11/2023.

O acusado foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, nos termos do artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, e do artigo 211, ambos do Código Penal.

A sentença condenatória foi proferida após decisão do Conselho de Sentença, com base nos elementos constantes dos autos.

Conforme narrado na denúncia (ID:17491617) de 31/01/2023, o crime ocorreu no dia 20 de janeiro de 2023, por volta das 16 horas, na residência localizada na Passagem Nossa Senhora de Fátima, nº 111, Bairro Fidélis, distrito de Outeiro (Itaiteua), Belém/PA.

Em interrogatório, o acusado Ocino Terra Pimentel admitiu a autoria do delito, descrevendo em detalhes o ataque contra a vítima, Janaína.

A Defesa requereu, em razões de apelação, documento ID: 17491822, página 2 de 25, anexadas em 11/12/2024.

·

A anulação do veredito do Conselho de Sentença e a realização de novo julgamento, alegando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

·

Alternativamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões ID: 17491824, página 2 de 10, juntadas aos autos em 18/12/ 2023, o Ministério Público de primeiro grau se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria opinou (ID: 17670763) pelo conhecimento e improvimento ao

recurso de apelação interposto pela defesa do Acusado Ocino Terra Pimentel.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso apresentado, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade em sua totalidade. E
no mérito, nego provimento.

1.

DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIAR PROVAS DOS AUTOS.

A Defesa argumenta que a decisão do Conselho de Sentença diverge de forma evidente das provas constantes nos autos, demonstrando incompatibilidade entre o veredicto e o acervo probatório colhido durante a instrução criminal.

Diante disso, requer a anulação do julgamento e a realização de nova sessão do Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, a fim de que o apelante seja julgado novamente por um novo corpo de jurados, em respeito ao devido processo legal e à coerência com as provas produzidas.

Frise-se que o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri é regido pelo princípio da íntima convicção, que confere aos jurados a liberdade de decidir com base em sua consciência e apreciação pessoal das provas, sem a obrigatoriedade de fundamentar tecnicamente suas conclusões, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.

A jurisprudência consolidada entende que a nulidade do veredicto do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos somente se justifica quando a decisão dos jurados se revela incompatível com o conjunto probatório, de forma clara e desarrazoada, contrariando todos os elementos de prova constantes no processo.

Trata-se de situação excepcional, em que os jurados chegam ao veredicto ignorando de maneira flagrante e injustificada as evidências produzidas.

Por outro lado, havendo nos autos qualquer prova que sustente a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, a decisão deve ser mantida, uma vez que a divergência interpretativa, por si só, não autoriza a cassação do julgamento.

Tal entendimento respeita o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, que garante aos jurados a liberdade para decidir conforme seu convencimento, desde que exista respaldo mínimo nos autos.

A
materialidade do crime foi devidamente comprovada por meio de provas técnicas e audiovisuais constantes nos autos
.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança da residência do casal, analisadas no Laudo Pericial Iconográfico (ID: 17491501 – pág. 1 e ID. 17491575 – pág. 2), mostram claramente o acusado arrastando o corpo da vítima, envolto em lençóis, até a lateral do imóvel, além de registrar sua tentativa de apagar vestígios, utilizando panos e, posteriormente, produtos de limpeza.

Tais registros visuais foram corroborados pelo Laudo Cadavérico (ID: 17491693 – pág. 1/3), que atestou a existência de 41 lesões perfurocortantes, compatíveis com instrumento tipo faca, espalhadas por diversas regiões do corpo da vítima, Janaina Moraes do Nascimento, de apenas 22 anos.

Esses elementos probatórios, dotados de fé técnica, confirmam não apenas a existência do fato delituoso, mas também a gravidade e a violência que caracterizaram sua execução.

A
autoria do delito encontra respaldo seguro e consistente no conjunto probatório formado
, em especial nos
depoimentos prestados sob contraditório
, tanto na fase instrutória quanto em plenário, os quais são coesos e convergem para a responsabilização penal do apelante.

Destacam-se, nesse sentido, os testemunhos de Suellem Patrícia de Deus Moraes, vizinha da vítima, e de Jackeline Moraes Nascimento, irmã da ofendida, que contribuíram com informações relevantes sobre a dinâmica dos fatos e o comportamento do acusado.

Complementam esse arcabouço probatório as declarações dos investigadores de polícia civil (Marco Aurélio Matos Castelo Branco, Raphael Nunes da silva, Mayani Montoril Veiga Siqueira e Elder Monteiro do Nascimento), os quais, com base nas diligências realizadas, descreveram com clareza os elementos objetivos que vinculam o acusado à prática criminosa.

Assim, a autoria restou devidamente comprovada de forma técnica, objetiva e juridicamente idônea
, em conformidade com os ditames do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante do robusto acervo probatório constante dos autos, composto por depoimentos testemunhais coerentes e pelo laudo cadavérico tecnicamente elaborado, resta plenamente comprovada a veracidade dos fatos narrados na exordial acusatória, bem como a inequívoca autoria por parte do apelante.

A conduta praticada subsuma-se, de forma clara, aos tipos penais previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, e no artigo 211, todos do Código Penal.

O crime foi cometido por motivo fútil, decorrente de uma suposta traição, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com a incidência da qualificadora do feminicídio, em razão da condição de mulher da ofendida e do contexto de violência doméstica.

Consta dos autos que o apelante desferiu 41 golpes de faca contra sua companheira, Janaina Moraes do Nascimento, evidenciando não apenas a intensidade da agressão, mas também o dolo homicida qualificado.

Após o homicídio, o réu ainda tentou ocultar o corpo da vítima, o que configura a prática do crime previsto no artigo 211 do Código Penal.

Diante de tais circunstâncias,
a materialidade e a autoria delitivas encontram-se plenamente demonstradas
, legitimando a responsabilização penal do apelante.

Dessa maneira, é possível afirmar que a decisão do Conselho de Sentença está devidamente respaldada nos elementos probatórios constantes dos autos, os quais, embora possam ser objeto de distintas interpretações, oferecem suporte suficiente à tese acolhida pelos jurados.

Não há, portanto, como considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que as respostas aos quesitos refletem o legítimo exercício da função dos jurados como juízes de fato, nos termos do princípio da íntima convicção, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Trata-se de manifestação soberana do Tribunal do Júri, que, estando embasada em provas idôneas, não pode ser anulada apenas por divergência de entendimento, devendo ser mantida em respeito à soberania do Conselho de Sentença.

A propósito, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento uniforme acerca da questão, conforme demonstram os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA.
DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS
(ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107 .906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04 .2015)
. Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art . 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI
. TESE DE VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR.
VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular.
Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional
. 2. Não se desconhece a celeuma existente na doutrina a respeito da natureza jurídica do interrogatório, porém, de acordo com a interpretação literal e topográfica do Código de Processo Penal, prevalece o enquadramento do interrogatório como meio de prova. Portanto,
não há como entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, se a tese defensiva é respaldada pelo interrogatório, que é meio típico de prova previsto no CPP e foi produzido sob o crivo do contraditório judicial
. 3. Na hipótese dos autos, a defesa sustentou, em plenário, a tese de homicídio privilegiado pela violenta emoção, o que foi acolhido pelo Conselho de Sentença com base no interrogatório do réu. Desse modo,
os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções
. 4. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. Ao anular o julgamento, o órgão de segundo grau fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2153122 SC 2022/0188855-9, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022). Grifei.

Com base nas provas produzidas durante a instrução e devidamente apresentadas em plenário, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal de Ocino Terra Pimentel pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), bem como pelo crime de ocultação de cadáver, tipificado no artigo 211, ambos do Código Penal.

A decisão dos jurados foi proferida de forma legítima
e em consonância com o princípio da íntima convicção, refletindo o convencimento formado a partir da análise do conjunto probatório e das circunstâncias concretas do caso, em que a vítima, Janaina Moraes do Nascimento, foi assassinada em contexto de violência doméstica.

Trata-se, portanto, de veredicto amparado nos autos e revestido de plena validade jurídica.

2.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz Presidente, ao examinar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, concluiu que a maioria dos vetores legais incidia de forma desfavorável ao apelante.

Foram consideradas, entre outras, a elevada reprovabilidade da conduta, a intensidade do dolo e as consequências especialmente graves do crime.

Com base nessa valoração negativa e em observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da fundamentação das decisões judiciais, fixou a pena-base em 18 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e em 03 anos de reclusão para o crime de ocultação de cadáver, conforme a técnica de dosimetria estabelecida pelo artigo 68 do Código Penal.

Nesse cenário, passa-se à análise do trecho da sentença condenatória (ID: 17491804), no qual a magistrada de primeiro grau realiza a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Tal exame tem por finalidade fundamentar o aumento da pena-base atribuída ao réu, conforme os elementos concretos dos autos. Vejamos:

“(...) QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau elevado, diante da frieza e premeditação reveladas na ação do réu. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de
Súmula 444 do STJ
,
NÃO REGISTRA
antecedentes criminais,
É PRIMÁRIO,
haja vista a não existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
não foram investigadas pelo que nada tenho a valorar. Os
MOTIVOS
do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora referente à condição do sexo feminino, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para se evitar o “
bis in idem
”. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são negativas, uma vez que os filhos da vítima e do réu se encontravam presentes na residência no momento do crime. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram graves, visto que foi ceifada a vida de uma mãe jovem, com apenas 22 anos de idade, a qual deixou dois filhos menores. Entendo que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não contribuiu para o crime.

Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri,
CONDENO
como
CONDENADO
tenho
OCINO TERRA PIMENTEL
, qualificado nos autos
,
à pena-base em
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO
.

Por força do
art. 492, alínea “b”, do CPP
, constato que milita em favor do condenado a atenuante em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito em juízo (
art. 65, inciso III, alínea “d” do CPB
), pelo que, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Verifico, a presença de três qualificadoras, reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam, o motivo fútil, o meio cruel o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas (
art. 61, inciso II, alíneas “a”, “c” e “d”, do CPB
), pelo que agravo a pena
em 1/6 (um sexto) para cada uma delas
, fixando-a em
23 (VINTE E TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO,
pena esta que torno concreta, definitiva e final, com fulcro no
art. 121, § 2°, inciso II, III, IV e VI do Código Penal Pátrio.

QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau elevado, diante da frieza e premeditação reveladas na sua ação do réu. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de
Súmula 444 do STJ
,
NÃO REGISTRA
antecedentes criminais,
É PRIMÁRIO,
haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
não foram investigadas pelo que nada tenho a valorar. Os
MOTIVOS
do crime se mostram reprováveis, pois o réu ocultou o cadáver da vítima com o fim de esconder o crime anteriormente praticado por ele. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são negativas, uma vez que os filhos da vítima e do réu se encontravam presentes na residência no momento do crime. As
CONSEQÜÊNCIAS
do crime foram graves, pois a ação do réu dificultou a investigação criminal, bem como causou grande angústia aos familiares e vizinhos da vítima por não saberem o destino da mesma. Entendo que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não contribuiu para o crime.

Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri,
CONDENO
como
CONDENADO
tenho
OCINO TERRA PIMENTEL
, qualificado nos autos, à pena-base
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 40 (QUARENTA) DIAS MULTA.

Por força do
art. 492, alínea “b” do CPP
, constato que milita em favor do condenado a atenuante em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito em juízo (
art. 65, inciso III, alínea “d” do CPB
), pelo que, diminuo a pena em 1/6 (UM SEXTO), fixando-a em
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 33(TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA,
pena que torno concreta, definitiva e final com fulcro no
art. 211 do Código Penal Pátrio
.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo brasileiro vigente à época do crime.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do
art. 69 do CPB
, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, pelo que, em obediência comando legal, fixo as penas em desfavor do condenado
OCINO TERRA PIMENTEL
, qualificado nos autos, concreta, definitiva e final em
26 (VINTE E SEIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA.

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao
art. 33, §2º, alínea “a”
do
Código Penal Brasileiro
, e considerando as circunstâncias do
art. 59, inciso III, c/c art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO. (...)”

Não merece acolhimento o pedido de redução da pena-base formulado pela defesa
, haja vista entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios que admitem a sua elevação sempre que houver circunstância judicial negativa, desde que a fundamentação seja concreta e devidamente extraída dos autos.

Essa possibilidade decorre da aplicação do artigo 59 do Código Penal, que permite ao julgador, dentro dos limites legais, ajustar a pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto, desde que respeitado o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que é válida a elevação da pena-base quando há circunstância judicial negativa, desde que a decisão esteja bem fundamentada.

Esse entendimento pode ser confirmado pelos precedentes a seguir:

PENAL E PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVANTE DE "ESTAR EM SERVIÇO". BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. I -
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
" (AgRg no AResp n. 1327972/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/9/2018). II - "A jurisprudência desta Quinta Turma é no sentido de que não configura bis in idem a incidência da agravante genérica prevista no art. 70, II, l, do Código Penal Militar, pois a circunstância de estar o Militar em serviço não é inerente aos crimes de concussão e corrupção ativa (artigos 305 e 309 do Código Penal Militar)" (AgRg no AREsp n. 55.615/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/04/2017). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1894782 SC 2020/0235404-4, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE.
FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PERANTE OS JURADOS OU DE DEBATES ORAIS SOBRE A ATENUANTE PELA DEFESA TÉCNICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, uma delas indicou o tipo qualificado e as remanescentes foram utilizadas para exasperar a pena-base. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 2
. Em se tratando de pena-base o art. 59 do CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. No caso dos autos, o valor fracionário adotado para aumento da pena-base está alicerçado na análise objetiva promovida pelas instâncias ordinárias, lastreada em elementos concretos a respeito do fato criminoso e da elevada reprovabilidade da conduta, exteriorizada no modus operandi empregado para a prática do crime que denotou gravidade acima do normal
. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea nos crimes submetidos ao procedimento do Tribunal do Júri, exige-se a confissão do réu perante os jurados ou que a defesa técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 846844 SP 2023/0290230-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

Portanto, estando a exasperação devidamente justificada, não se configura qualquer irregularidade na dosimetria realizada.

Constata-se que
a sentença exarada pela Juíza Presidente apresenta fundamentação suficiente e respaldada nos elementos constantes dos autos
, justificando, de modo adequado, a fixação da pena-base no patamar médio.

Assim,
não se identificam ilegalidades ou vícios que autorizem a sua revisão
, sendo plenamente observados os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No que tange ao Crime de Homicídio qualificado imputado ao acusado, na segunda fase da dosimetria da pena, a juíza reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, considerando que o acusado admitiu a autoria do fato durante o plenário do júri.

Com base nisso, reduziu a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado.

Na terceira fase da dosimetria, a magistrada afastou a aplicação de causas de diminuição da pena, vez que inexistentes.

Por outro lado, reconheceu a existência de causas de aumento previstas no artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal, conforme decidido pelo Conselho de Sentença.

Tais qualificadoras também foram consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, com base no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código Penal.

Diante disso, o juiz promoveu o aumento da pena em
1/6
(um sexto) para cada agravante, respeitando os parâmetros da proporcionalidade e da legalidade, fixando a pena definitiva em
23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

No que se refere ao delito de ocultação de cadáver, a sanção foi estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo ambas as penas consideradas definitivas após o encerramento das fases subsequentes da dosimetria.

Verifica-se que a magistrada incorreu em equívoco ao fixar a pena-base pois, embora tenha considerado quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
), estabeleceu a pena em apenas 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Tal fixação mostra-se desproporcional e em desacordo com os critérios estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal, além de contrariar o entendimento consolidado dos tribunais superiores no sentido de que a quantidade e a gravidade das circunstâncias negativas devem refletir aumento concreto da pena.

À vista disso, seria mais adequado que a pena-base fosse fixada em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com 16 (dezesseis) dias-multa
, em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da coerência entre a fundamentação e a quantificação da sanção.

Na segunda fase da dosimetria, embora a magistrada tenha reconhecido corretamente a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deixou de aplicar de forma adequada seus efeitos na quantificação da pena.

A confissão do réu, realizada de forma voluntária em juízo, constitui causa legal de diminuição da pena e deve ser considerada na fixação da reprimenda, sendo admissível, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, a redução proporcional da pena em até 1/6 (um sexto), salvo fundamentação expressa em sentido diverso.

Nesse contexto, considerando a pena-base que deveria ter sido fixada em
05(cinco) anos, 06(seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão
, a aplicação da fração de 1/6 resultaria em uma pena intermediária de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16(dezesseis) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não houve o reconhecimento de causas legais de aumento ou de diminuição, nos termos previstos pelo Código Penal, seja em sua parte geral ou especial. Diante disso, manteve-se inalterada a pena intermediária fixada após a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Assim, para o crime de ocultação de cadáver, tipificado no art. 211 do Código Penal, a pena definitiva deve ser estabelecida em
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
.

Essa definição observa a sistemática trifásica de aplicação da pena prevista no art. 68 do CP, respeitando os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção seja adequada à conduta e às circunstâncias do caso concreto.

A correção da pena relativa ao crime de ocultação de cadáver interfere diretamente na pena final do réu, uma vez que os delitos estão submetidos à regra do concurso formal, nos termos do art. 69 do Código Penal. Essa norma determina que, quando o agente, por uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, aplica-se a pena de um deles, aumentando-se conforme a gravidade das infrações e as circunstâncias do caso.

Com a pena do crime de ocultação devidamente ajustada para 4 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, e considerando a pena já fixada pelo homicídio qualificado, a pena total, com a devida aplicação do concurso formal, deveria ser de 28 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

Entretanto, a sentença fixou a pena final em 26 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, com 33 dias-multa, desconsiderando o valor correto da pena pelo crime de ocultação de cadáver, resultando em erro no cálculo da pena unificada e comprometendo a aplicação adequada da dosimetria.

Tal equívoco ensejaria a correção da pena final para que ela esteja em conformidade com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, garantindo a adequada aplicação da norma penal.

Entretando, não obstante os equívocos identificados no cálculo da dosimetria da pena, em especial no tocante ao crime de ocultação de cadáver e à aplicação da regra do concurso formal prevista no art. 69 do Código Penal, a pena final não pode ser majorada nesta instância, em razão do princípio do
non reformatio in pejus
.

Nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, é vedado ao tribunal agravar a situação do réu quando não houver recurso da acusação.

Assim, ainda que o correto fosse a fixação da pena em 28 (vinte e oito) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, eventual majoração representaria violação ao referido princípio, por implicar prejuízo ao recorrente.

Dessa forma, respeitando os limites impostos pela ausência de recurso ministerial, deve prevalecer a pena estabelecida na sentença, ainda que incorreta, fixando-se, como reprimenda definitiva imposta a Ocino Terra Pimentel, o montante de
26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente estabelecido como fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ao concluir a dosimetria da pena, a magistrada aplicou a regra do concurso formal de crimes, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal, uma vez constatada a prática de mais de um delito mediante uma única ação, resultando em lesões a bens jurídicos distintos.

Por fim, quanto à fixação da pena, observa-se que a magistrada em primeiro grau
aplicou o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, fundamentando adequadamente cada uma das etapas da dosimetria, com base nos elementos constantes dos autos
.

Dessa forma,
impõe-se a manutenção da decisão em sua integralidade
.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial de ID: 17670763,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta pela defesa, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025